Tribunal: TJDFT
Processo: 0752724-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0752724-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA - ME AGRAVADO: RODOLFO MATOS DA SILVA FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 18o Vara Cível da circunscrição de Brasília – DF que, nos autos da ação de execução no. 0735458-28.2024.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pelo exequente. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que efetuou pagamentos relativos aos meses de 09/2020 a 11/2024, que estariam sendo indevidamente cobrados nos cálculos apresentados pelo exequente; que há excesso de execução. Colacionou boletos de pagamento e os respectivos comprovantes de pagamento. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar a exclusão das cobranças impugnadas e, no mérito, a confirmação da liminar e a reforma da decisão agravada. Preparo devidamente recolhido no ID 67154747. A tutela de urgência foi indeferida (ID 67253058). Foram apresentadas contrarrazões pelo agravado Rodolfo Matos da Silva Fernandes, nas quais sustenta a preclusão da matéria e a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, arguindo a inadmissibilidade do recurso, com base no Princípio da Dialeticidade. No mérito, defende a manutenção da decisão recorrida, alegando que a impugnação ao cumprimento de sentença foi corretamente rejeitada, pois não houve comprovação dos pagamentos alegados pela agravante. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifico que, após o trânsito em julgado da sentença, no processo de origem, houve o ajuizamento de cumprimento de sentença (autos de referência do presente agravo de instrumento) para cobrar o valor dos honorários advocatícios a que a agravante foi condenada. Sobreveio impugnação ao cumprimento de sentença, ocasião em que a parte executada (ASP) se insurgiu contra os valores cobrados a título de honorários advocatícios, juntando aos autos os valores que entendia serem devidos a esse título (ID 211646552 e 211646555 dos autos de referência). Não trouxe boletos e comprovantes de pagamento para afastar as alegações da parte exequente quanto ao valor da execução (que possui relação direta com o valor dos honorários advocatícios devidos), tendo em vista que fora condenada ao pagamento das prestações vencidas e vincendas durante o curso do processo de conhecimento em que restou condenada (Autos no. 0742372-50.2020.8.07.0001 - 18a Vara Cível de Brasília). O juízo de primeiro grau, mesmo após a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, oportunizou à executada (ASP) a juntada de boletos e comprovantes de pagamento aptos a fastar o valor atualizado da condenação (friso que a ASP foi condenada ao pagamento das prestações vencidas e vincendas durante o curso do processo) o que teria o condão de modificar o valor dos honorários devidos (decisão de ID 212609562 dos autos de referência). Entretanto, a ASP não cumpriu com a determinação judicial, uma vez que juntou comprovantes de pagamento relativos aos meses 09/2020 a 10/2024, fazendo menção ao fato de que os valores referentes aos meses de 02/2022 a 03/2024 foram pagos mediante consignação em pagamento realizada nos Autos no. 5545358-41.2022.8.09.0164, perante o Tribunal de Justiça do Goiás (ação de consignação julgada improcedente!). Entretanto, não juntou os respectivos boletos de cobrança, de modo que restou impossibilitado ao juízo de primeiro grau analisar o efetivo pagamento (se não foram juntados os boletos de cobrança – com a respectiva numeração, então não há como verificar se o número do comprovante de pagamento corresponde ao número do boleto de cobrança). Sobreveio a decisão ora recorrida (ID 217100633 dos autos de referência), que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos de ID 208500467, 208500468 e 208500471, apresentados pelo exequente. Ocorre que, no bojo do presente agravo de instrumento, a parte agravante/executada (ASP), a fim de reformar a decisão recorrida, juntou boletos e comprovantes de pagamento, o que não se admite, por ser inovação recursal. Nesse sentido é o que dispõe o art. 435 e seu parágrafo único do Código de Processo Civil, que afirma que: “é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o.” O juízo de segundo grau não pode analisar documentação que não é nova (que já existia ao tempo da ação de conhecimento e ao tempo da determinação de produção de provas perante o primeiro grau) e não foi submetida à apreciação do juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Ademais, a decisão agravada teve como fundamentação, em suma, os seguintes argumentos: A) os documentos juntados pelo executado (ASP) não são aptos a comprovar o pagamento dos valores cobrados e que devem ser incluídos no cálculo os valores devidos até o trânsito em julgado da sentença (05/06/2024); B) o percentual dos honorários cobrados pelo exequente (12,65%) é menor que o valor alegado como devido pelo executado (15%); C) a atualização dos valores devidos foi corretamente realizada pelo exequente, que seguiu o comando expresso contido no título executivo judicial, ao contrário da parte executada. O Princípio da Dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar de maneira específica os fundamentos da decisão agravada, demonstrando de forma clara e fundamentada a existência de erro ou ilegalidade. No caso dos autos, verifica-se que a parte agravante se limitou a repetir argumentos já rechaçados no juízo de primeiro grau, sem atacar os fundamentos determinantes da decisão recorrida. Ademais, a decisão agravada está devidamente fundamentada e em consonância com o entendimento consolidado nos tribunais, no sentido de que a impugnação ao cumprimento de sentença deve estar amparada em elementos concretos que demonstrem erro nos cálculos homologados. No caso, a parte agravante não logrou comprovar que os valores cobrados estão em desconformidade com a sentença transitada em julgado, limitando-se a alegações genéricas e desacompanhadas de prova idônea. Ressalte-se que a preclusão consumativa impede a rediscussão de matéria já decidida e consolidada em juízo anterior. A parte agravante teve a oportunidade de questionar os valores em momento processual adequado, tanto é que o juízo de primeiro grau expressamente concedeu oportunidade de a parte agravante (executada – ASP) juntar boletos e comprovantes de pagamento a fim de comprovar a inadequação da cobrança aviada pelo exequente/agravado, sendo certo que o agravante/executado não cumpriu adequadamente com a decisão judicial, motivo pelo qual e a ausência de impugnação eficaz impede a revisão pretendida nesta instância recursal. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente: “[...] 3. Incabível análise, em sede recursal, de questões que não foram objeto de análise na decisão agravada, bem como de documentos novos, que não versam sobre fato novo ou sem demonstração da impossibilidade de juntada anteriormente, sob pena de supressão de instância e violação dos princípios da dialeticidade e do duplo grau de jurisdição. [...] (Acórdão 1845986, 0741766-20.2023.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2024, publicado no DJe: 24/04/2024.)” (Grifos nossos) Não deve ser conhecido o recurso de agravo de instrumento, pois não impugnou especificamente os fundamentos (acima mencionados) da decisão recorrida, além do que os documentos novos juntados não foram submetidos ao juízo de primeiro grau, o que implica evidente inovação recursal e supressão de instância. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, nos termos do disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Oportunamente, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador